Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709708-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA FONSECA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, ADRIANO MARTINS DE SOUSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O recurso inominado foi subscrito pelo próprio recorrente. Instado a regularizar a petição, conforme ID 13278772, manteve-se inerte. Assim, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA, a culminar no seu não recebimento (Art. 932, III e Art. 76, § 2°, I , ambos do CPC). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora